Tribunal: TJSP
Processo: 1020716-22.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. Aplicação da taxa de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Ausência de demonstração de aplicação de taxa exacerbada. Percentual que não ultrapassou o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. Aplicação da taxa de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Ausência de demonstração de aplicação de taxa exacerbada. Percentual que não ultrapassou o dobro da taxa média de mercado. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade não reconhecida, pois demonstrada a efetiva prestação dos serviços. Seguro de proteção financeira. Cobrança abusiva, em razão de caracterização de venda casada. Restituição em dobro do indébito. Cobrança posterior à publicação do Acórdão do EAREsp 676.608. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão dos valores pagos pelos encargos declarados abusivos da base de cálculo do tributo. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.